Tribunal: STJ
Processo: 0077339-14.2023.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2755293 - PR (2024/0367146-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: SANTO ZANIN NETO
AGRAVANTE
: MARIA ESTER CAETANO ZANIN
ADVOGADOS
: FERNANDO AUGUSTO DE MORAES MONTEIRO - PR112896
ASSIONE SANTOS - PR050454
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SIDNEY AHRENS JUNIOR - PR035503
MARLYN LÚCIA DIAS - PR044903
ALEX CARNEIRO MEDEIROS - PR083422
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, no qual se alegou violação ao artigo
1o,
da Lei 8.009/90, assim como divergência
caput,
jurisprudencial.
2. O Tribunal de origem concluiu que o imóvel não goza da
proteção da impenhorabilidade, pois os agravantes não residem
no imóvel e são proprietários de outro imóvel já reconhecido
como bem de família.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a
declaração simultânea de dois imóveis como bens de família,
estendendo a proteção da impenhorabilidade a imóvel onde
reside o filho dos recorrentes.
III. Razões de decidir
4. A modificação do acórdão recorrido esbarra no óbice da
Súmula 7 do STJ, que impede o reexame de matéria fático-
probatória em recurso especial.
IV. Dispositivo
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
19/08/2025
25/08/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA49883323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 26/08/2025 10:38:57
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 004c8685-df24-4152-a560-dceaf5a50ec4

Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA49883323 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 26/08/2025 10:38:57
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 004c8685-df24-4152-a560-dceaf5a50ec4

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2755293 - PR (2024/0367146-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: SANTO ZANIN NETO
AGRAVANTE
: MARIA ESTER CAETANO ZANIN
ADVOGADOS
: FERNANDO AUGUSTO DE MORAES MONTEIRO - PR112896
ASSIONE SANTOS - PR050454
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SIDNEY AHRENS JUNIOR - PR035503
MARLYN LÚCIA DIAS - PR044903
ALEX CARNEIRO MEDEIROS - PR083422
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO ESPECIAL
NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial, no qual se alegou violação ao artigo
1o,
da Lei 8.009/90, assim como divergência
caput,
jurisprudencial.
2. O Tribunal de origem concluiu que o imóvel não goza da
proteção da impenhorabilidade, pois os agravantes não residem
no imóvel e são proprietários de outro imóvel já reconhecido
como bem de família.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a
declaração simultânea de dois imóveis como bens de família,
estendendo a proteção da impenhorabilidade a imóvel onde
reside o filho dos recorrentes.
III. Razões de decidir
4. A modificação do acórdão recorrido esbarra no óbice da
Súmula 7 do STJ, que impede o reexame de matéria fático-
probatória em recurso especial.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA49639189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:10
Código de Controle do Documento: 7abe777d-583d-4046-acb0-866ee82d0fad

5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por Santo Zanin Neto
e outra parte, contra decisão que inadmitiu seu recurso especial interposto com
fundamento no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal.
Nas razões do recurso especial, as partes agravantes alegam
divergência jurisprudencial e que o acórdão recorrido violou o artigo 1o,
, da Lei
caput
8.009/90, ao manter a penhora que recai sobre o imóvel que é utilizado como
residência por parte da entidade familiar dos RECORRENTES (filho deles) (e-STJ fl.
132).
Afirmam que: "Contra esse entendimento foi interposto agravo de
instrumento, por meio do qual os RECORRENTES alegaram que a proteção do bem
de família iria além dos sujeitos titulares do imóvel, alcançando toda a entidade
familiar, o que no caso abarcaria o filho e seus netos, sendo possível a declaração
simultânea de dois imóveis como bens de família. " (e-STJ fl. 134).
O recurso especial foi inadmitido em razão da incidência do óbice das
Súmulas 7/STJ e 283 do STF.
Em agravo em recurso especial, a parte recorrente impugnou o referido
óbice.
Contraminuta ao agravo em recurso especial foi apresentada.
É o relatório.
VOTO
Atendidos os pressupostos de admissibilidade do agravo em recurso
especial, passa-se à análise do recurso especial.
Na hipótese dos autos, o Colegiado local concluiu, com base no
conjunto fático disposto nos autos, que (fls. 80-81 e-STJ):

Consoante se depreende dos autos de origem, foi deferida a penhora
do bem imóvel matriculado sob no 3525, junto ao CRI de Sertanópolis,
sendo rejeitada a impugnação à penhora apresentada pelos
executados, sob o entendimento de que a impenhorabilidade é
inaplicável em situações em que o devedor não “não reside no imóvel
constritado e nem dele retira frutos eventualmente destinados ao
custeio do imóvel no qual está residindo ou que custeie a subsistência
de sua família, consoante a regulação legal.
Documento eletrônico VDA49639189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:10
Código de Controle do Documento: 7abe777d-583d-4046-acb0-866ee82d0fad

Contra esta decisão insurgem-se os agravantes, defendendo a
impenhorabilidade do imóvel matriculado sob no 3525, porque se trata
de moradia do seu núcleo familiar extensivo, destacando que no
imóvel em questão reside a família de seu filho, juntamente com a
nora e os netos.
Antecipo que a pretensão recursal não comporta guarida, eis que a
mesma tese já foi apresentada nos autos de agravo de instrumento no
0042124-74.2023.8.16.0000, em trâmite perante esta 16a Câmara
Cível.
Importa registrar que o imóvel objeto da matrícula no 3525, do CRI de
Sertanópolis, é efetivamente ocupado pelo filho dos agravantes, a
quem os agravantes teriam realizado doação. Ocorre que foi ajuizada
Ação Pauliana, autuada sob no 0000352-04.2021.8.16.0162, onde se
discutiu a eficácia do negócio jurídico - doação realizada-, a qual foi
julgada procedente, reconhecendo a ineficácia da doação que teve
como objeto o imóvel discutido no presente recurso, objeto da
matrícula no 3525. Com isso, o imóvel retornou à esfera patrimonial
dos agravantes.
Nada obstante a discussão travada na ação acima mencionada, vê-se
que o filho dos agravantes se insurgiu também contra a penhora
havida no presente processo, através da via dos embargos de terceiro,
autuados
sob
no
0001196-51.2021.8.16.0162,
alegando
impenhorabilidade de bem de família. O argumento foi rejeitado, sob o
fundamento de não se tratava de propriedade do filho, que apenas
utilizava o imóvel por tolerância dos pais, ou seja, comodato em
propriedade.
Diante dessa rejeição dos embargos de terceiro, e invalidação da
doação realizada, os agravantes então trazem também a estes autos a
discussão relativa à impenhorabilidade, repetindo a tese declinada nos
autos de agravo de instrumento no 0042124-74.2023.8.16.0000, onde
igualmente defenderam a possibilidade de existirem dois bens de
família, de forma simultânea, com a consequente proteção legal da
impenhorabilidade e sem a necessidade de que o devedor resida em
ambos.
Ocorre, porém, que não se revela possível o debate acerca do direito à
moradia do filho, ainda que por via oblíqua, sob pena de rediscutir o
que já foi debatido nos autos de embargos de terceiro no 0001196-
51.2021.8.16.0162.
Não se nega que, diante do retorno do imóvel ao seu patrimônio, e por
não terem participado dos embargos de terceiro, seja possível a
discussão da matéria afeta à impenhorabilidade, mas não podem
invocar essa tutela em nome de terceiro, tal como fazem nesta seara
recursal.
Ademais disso, ainda que os recorrentes pretendam proteger a
entidade familiar, em seu conceito mais amplo, conferindo a proteção
outorgada pela Lei no 8.099/90 ao imóvel que é ocupado pelo seu filho,
não é possível a releitura jurisprudencial ou mesmo legal ao instituto
sob o enfoque por eles defendido.
Documento eletrônico VDA49639189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:10
Código de Controle do Documento: 7abe777d-583d-4046-acb0-866ee82d0fad

Isso porque, a teor dos precedentes citados nas razões de agravo,
confirma-se que a jurisprudência objetiva estender a proteção legal a
situações absolutamente distintas a do caso presente, tais como a
condição de pessoas separadas onde um ex-cônjuge resida em um
dos imóveis acompanhado dos filhos e outro resida em outro, ou
mesmo de avós que residam com netos, ou na hipótese de famílias
decorrentes de outros relacionamentos (REsp no 1.126.173 /MG).
E, nada obstante quem resida no imóvel seja o filho dos agravantes, e
a despeito do princípio da solidariedade social e familiar, é fato que
este formou uma nova comunidade familiar.
Aliás, é incontroverso que os agravantes e seu filho não convivem no
mesmo imóvel: os agravantes residem em um dos imóveis de sua
propriedade (matrículas 3524 e 2649), enquanto o seu filho e a sua
família, em outro imóvel (matrícula 3525), que como já reconhecido
nos autos de embargos de terceiro, lhe foi cedido como mero
comodato. Nem mesmo existe qualquer evidência nos autos no
sentido de que os agravantes mantêm a família do filho, promovendo-
lhe o integral sustento.
Portanto, ainda que os agravantes não residam no imóvel de matrícula
no 3525, não há como estender a proteção da impenhorabilidade a
este, já que são proprietários de outro imóvel, que já foi reconhecido
parcialmente impenhorável, por ser bem de família.

Como se vê, o acórdão recorrido decidiu a controvérsia à luz do
conjunto fático-probatório dos autos, concluindo que o imóvel sob discussão não
goza da proteção da impenhorabilidade, de sorte que a modificação do julgado no
ponto esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Nessa direção:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DAS EMBARGANTES.
1. Verificada a efetiva impugnação aos fundamentos da decisão prévia
de admissibilidade, reconsidera-se a decisão da Presidência do STJ
que não conheceu o agravo (art. 1.042 do CPC/15).
2. Não se configura a violação ao artigo 1.022 do CPC quando o
acórdão recorrido enfrenta todos os aspectos essenciais à resolução
da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão, ainda
que sem acolher a tese defendida pelas insurgentes.
3. Rever as conclusões adotadas pelo Tribunal estadual quanto à
ausência de comprovação dos requisitos para o reconhecimento da
impenhorabilidade do bem de família demandaria, necessariamente, o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado na
estreita via do recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. A incidência do referido enunciado sumular quanto à interposição
pela alínea "a" do permissivo constitucional impede o conhecimento do
Documento eletrônico VDA49639189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:10
Código de Controle do Documento: 7abe777d-583d-4046-acb0-866ee82d0fad

recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma
questão.
5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão singular da
Presidência desta Corte e conhecer do agravo para, de plano,
conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.646.175/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
30/9/2024
3/10/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM
DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. AUSÊNCIA DE
PROVAS. HERDEIRA QUE RESIDIA EM OUTRO IMÓVEL, EM
OUTRO ENDEREÇO. SITUAÇÃO QUE NÃO EXISTIA ANTES DO
ÓBITO. MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA DOS AUTOS. REVISÃO.
NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO
DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015.
LITIGÂNCIA
DE
MÁ-
FÉ.
NÃO
CABIMENTO.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste
Tribunal Superior.
2. Não pode ser considerada como litigância de má-fé a interposição
de recurso previsto no ordenamento jurídico, quando não ficar
evidenciado o seu intuito protelatório. Inaplicabilidade da multa
prevista no art. 80 do CPC/2015.
3. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015
não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao
pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto,
em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se
manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal
forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida,
de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica
na hipótese examinada.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.634.431/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
23/9/2024
25/9/2024
Quanto ao apontamento da existência de dissenso jurisprudencial, sabe-
se que "divergência jurisprudencial com fundamento na alínea "c" do permissivo
constitucional requisita comprovação e demonstração, esta, em qualquer caso, com
a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se
as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não se
oferecendo como bastante a simples transcrição de ementas, sem realizar o
necessário cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados
Documento eletrônico VDA49639189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:10
Código de Controle do Documento: 7abe777d-583d-4046-acb0-866ee82d0fad

e a divergência de interpretações (arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do
RISTJ)" (REsp n. 1.888.242/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
), o que não foi feito.
29/3/2022
31/3/2022
Ademais, é certo que "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela
divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na
interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos
recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional." (AgInt no
AREsp n. 2.662.008/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
24/2/2025
28/2/2025
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso pela
divergência.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para não
em razão do óbice sumular acima descrito.
conhecer do recurso especial
Por fim, deixo de majorar os honorários nos termos do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, tendo em vista que o recurso especial foi interposto nos
autos de agravo de instrumento que ataca decisão interlocutória.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49639189 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 18/08/2025 11:14:10
Código de Controle do Documento: 7abe777d-583d-4046-acb0-866ee82d0fad

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.755.293 / PR
Número Registro: 2024/0367146-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00018394320208160162
00773391420238160000
00858714020248160000
18394320208160162
20230000712214
773391420238160000
858714020248160000
85871402024816000000018394320208160162
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SANTO ZANIN NETO
AGRAVANTE : MARIA ESTER CAETANO ZANIN
ADVOGADOS : ASSIONE SANTOS - PR050454
FERNANDO AUGUSTO DE MORAES MONTEIRO - PR112896
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : MARLYN LÚCIA DIAS - PR044903
SIDNEY AHRENS JUNIOR - PR035503
ALEX CARNEIRO MEDEIROS - PR083422
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA49867682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:51:37
Código de Controle do Documento: 05777efb-0ca1-4a69-92cd-1cd076dbe21f

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49867682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:51:37
Código de Controle do Documento: 05777efb-0ca1-4a69-92cd-1cd076dbe21f